Tribunal: TJPA
Processo: 0081720-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081720-70.2015.8.14.0301

APELANTE: VIRGINIA LIDIA CORREA GAMA CAMARA, JOAO CANDIDO CALANDRINI GAMA FILHO

APELADO: CARLOS ERNESTO CORREA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0081720-70.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOAO CANDIDO CALANDRINI GAMA FILHO

APELANTE: VIRGINIA LIDIA CORREA GAMA CAMARA

ADVOGADO: CLAUDIO FERNANDO MENDES DE SOUZA – OAB/PA 9.593

APELADO: CARLOS ERNESTO CORREA DA GAMA

ADVOGADO: DILERMANDO OLIVEIRA FILHO – OAB/PA 6.601

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO PUBLICO. DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. DOCUMENTO PÚBLICO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. RECURSO COHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por VIRGINIA LIDIA CORREA GAMA CAMARA e JOAO CANDIDO CALANDRINI GAMA FILHO, objetivando a reforma da sentença de Id. 2485371, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO, julgou improcedente a ação proposta.

Cuida-se na origem de Ação de Anulação de Testamento Público, sob alegação de que a testadora, ao dispor dos atos de última vontade, foi influenciada pelo Requerido, que se aproveitou da frágil saúde da genitora para conseguir a maior parte dos bens descritos no testamento.

Assim, na forma do alegado, os Requerentes promoveram a presente Ação com o objetivo de obter a declaração de nulidade do testamento, causa de pedir fática da presente demanda.

Em sentença de id. 2485371, o Juiz JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na Inicial, por considerar válido o documento testamentário.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id. 2485374, sob alegação de desrespeito as condições exigidas o Art. 1.864 e 1.865 do Código Civil.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 2485374 - Pág. 19).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, (PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apreciar se o ato de disposição de última vontade, consistente em Escritura Pública de Testamento preenche os requisitos formais de validade.

A título de informação, esclareço que o cumprimento do testamento público discutido na presente Ação de Nulidade Testamentária se encontra em fase de cumprimento de sentença no processo
0013512-68.2014.8.14.0301
, cuja discussão sobre a legitima e o percentual da quota que assiste aos herdeiros se encontra pacificado, com o devido trânsito em julgado, aguardando, apenas, a execução da Sentença. Portanto a matéria discutida na presente Ação de Nulidade de Testamento Público (ID 0081720-70.2015.8.14.0301) se restringirá aos supostos vícios de consentimento da escritura pública que se pretende ver anulada.

Assim, o fundamento de mérito do presente voto da Ação de Anulação de Testamento que ora se analisa se limitará à comprovação dos requisitos e das formalidades legais atinentes a escrituração pública de testamento, previstos no Código Civil.

Pois bem. Quanto aos citados vícios
o Apelante aduz, nas razões do presente recurso, que a testadora, por ser pessoa idosa, foi iludida por terceiros a dispor de seus bens em desconformidade com os parâmetros legais. Porém, em nenhum momento da instrução probatória faz provas dos alegados vícios de consentimento. Situação que torna inviável uma análise de mérito sob a referida alegação
.

Cita, como fundamentação legal, o Art. 1.864 e 1.865 do Código Civil que trata dos requisitos essenciais do testamento público, porém concentra suas razões na quota parte a que teria direito e da parte legítima da herança, que como já explicado trata-se de matéria já discutida e transitada em julgado, em sede de cumprimento de Sentença no processo 0013512-68.2014.8.14.0301 (ID 29749347 - Pág. 1), portanto, não será objeto de apreciação no presente processo (0081720-70.2015.8.14.0301)

Assim, por se tratar a presente demanda de Ação Nulidade Testamentária, caberia ao Apelante comprovar quais vícios de formalidade maculou o consentimento de vontade do testamentário. Porém, ao invés disso, deduziu somente matérias referente ao percentual da legítima e aos valores da herança que entende distribuídos de forma ilegal, matérias que se encontram incontroversas e transitas em julgados no processo (ID 0013512-68.2014.8.14.0301).

Segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. 1) CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PERÍCIA INDIRETA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO. TESTAMENTO PÚBLICO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 1.865 E 1.866 DO CÓDIGO CIVIL. DISPOSIÇÃO CELEBRADA PERANTE TABELIÃO. REQUISITOS DE VALIDADE FORMAL DO TESTAMENTO QUE DEVEM SER ANALISADOS À LUZ DO ARTIGO 1.864 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL QUE NÃO INDICAM DOENÇA MENTAL OU OUTRA CAUSA CAPAZ DE REDUZIR A CAPACIDADE CIVIL DA TESTADORA À ÉPOCA DO TESTAMENTO. ÔNUS QUE INCUMBIA AOS AUTORES, CONFORME ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 11ª C.Cível - 0006880-43.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico - J. 21.06.2020) (TJ-PR - APL: 00068804320178160017 PR 0006880-43.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 21/06/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2020).

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO provimento à apelação interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024